Tribunal: TJDFT
Processo: 0707409-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707409-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAM DESTILARIA SA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva (devolução de diferença de atualização de cédula de crédito rural pelo IPC de 84,32%, e não pelo BTN-fiscal de 41,28%), declinou da competência em favor da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A agravante alega, em síntese, que: 1) compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil (Súmulas 508/STF e 42/STJ); 2) em julgamento de conflito de competência em caso idêntico, o STJ declarou competente a Justiça Estadual; 3) o efeito suspensivo mencionado pela decisão recorrida não mais subsiste em razão do julgamento do RE 1.101.937, que também afastou a limitação imposta pelo art. 16 da LACP, declarando a abrangência nacional das decisões proferidas em ações coletivas. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a competência do d. Juízo a quo. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o entendimento dominante neste E. TJDFT é de que, em liquidações de sentença coletiva, os beneficiários podem optar por demandar apenas um dos devedores solidários. E, no caso, optando a agravante por propor a liquidação de sentença apenas contra o Banco do Brasil, a competência é da Justiça Comum Estadual. Nesse sentido: “(...) I. Não subsiste fundamento para a suspensão de liquidação provisória de sentença lastreada no acórdão proferido no EREsp 1.319.232/DF depois da revogação do efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário contra ele interposto e da remoção da suspensão ordenada no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, nos termos dos artigos 512, 995 e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil. II. Definido no acórdão proferido no EREsp 1.319.232/DF que "a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional", não impera o estreitamento territorial estabelecido no artigo 16 da Lei 7.347/1985, cuja inconstitucionalidade foi proclamada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.101.937/SP. III. A regra de competência disposta no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, projetada para os processos individuais, não se aplica a cumprimento de sentença ou liquidação de sentença lastreado em condenação proferida em ação coletiva. IV. Os artigos 91, 95, 97 e 98, § 2o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e 21 da Lei 7.347/1985, autorizam que a liquidação da sentença condenatória proferida em ação civil pública e a correspondente execução individual sejam processadas em juízo distinto daquele que proferiu a sentença condenatória. V. O beneficiário pelo decreto condenatório proferido em ação coletiva não está adstrito à observância, para a liquidação de sentença ou para o cumprimento individual de sentença, à competência funcional do juízo de onde emanou o título judicial. VI. Optando a parte beneficiada pela condenação por requerer a liquidação e o cumprimento de sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal, na esteira do que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. VII. Presente como devedor solidário no título judicial, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para a liquidação de sentença, consoante a inteligência do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. VIII. Os beneficiários de sentença condenatória proferida em ação civil pública têm a prerrogativa de demandar judicialmente um, alguns ou todos os condenados, nos termos do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. IX. À luz do que dispõem os artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil, por seu próprio escopo e consequências jurídicas, o chamamento ao processo só é compatível com a fase de conhecimento e, por conseguinte, não é admissível na etapa de liquidação de sentença. X. Adequada a utilização do INPC como índice de correção monetária de débito correspondente a condenação judicial. XI. A sistemática de juros de mora prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 nao se este a sociedade de economia mista condenada solidariamente. XII. Conforme a tese estipulada no julgamento do Recurso Especial 1.361.800/SP, "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". (...)” (Acórdão 1389747, 07443498020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante com a remessa dos autos a eventual juízo incompetente, comprometendo a duração razoável do processo. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator